Tribunal: TJSP
Processo: 1050151-09.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
r. Omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento das parcelas recolhidas do lançamento originário. Município que reconhece não ter considerado o montante pago. Lançamento complementar, portanto, que deve considerar os valores já recolhidos do originário. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1050151-09.2017.8.26.0114; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 13/08/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

13/08/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de erro de premissa e omissão. Configuração, em parte. Acórdão que padece de erro material quanto à legislação mencionada como fundamento do lançamento complementar. Omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento das parcelas recolhidas do lançamento originário. Município que reconhece não ter considerado o montante pago. Lançamento complementar, portanto,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de erro de premissa e omissão. Configuração, em parte. Acórdão que padece de erro material quanto à legislação mencionada como fundamento do lançamento complementar. Omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento das parcelas recolhidas do lançamento originário. Município que reconhece não ter considerado o montante pago. Lançamento complementar, portanto, que deve considerar os valores já recolhidos do originário. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.